Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-52.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 1003722-52.2017.811.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP
RECORRIDA: FEMAG HOTEIS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 40518979, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 7770423, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que a demanda judicial principal (ação ordinária n.o 3482-35.2017.811.0015) foi apensada a uma Ação Popular (Proc. 2459-88.2016.811.0015-Código Apolo n.o 257919) movida por André Zancanaro Queiroz contra o Município de Sinop, cuja pretensão consiste na suspensão dos efeitos da isenção fiscal aqui discutida, por reconhecimento da conexão das demandas judiciais (ID n.o 561042, pág.10). Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora anterior, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque (processo principal reunido em conexão com ação popular (ID n.o 561042, pág.10), para a estabilização da competência jurisdicional, seja em relação à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop ou do Juízo Especial fazendário da mesma Unidade Judiciária.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 2, § 1o, I, as causas que não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos
Sendo assim, fica evidente a incompetência dos Juizados Especiais da Fazendo Pública para julgar esta ação.
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora